Tribunal: TJDFT
Processo: 0748777-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748777-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO LIMA DA SILVA IMPETRANTE: GABRIELA PEREIRA LIMA REIS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar (id. 66237945), impetrado em favor de MAURICIO LIMA DA SILVA, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, que manteve a prisão preventiva do paciente e determinou que se aguarde o prazo de 30 (trinta) dias para entrega dos exames periciais pendentes. A impetrante alega restar caracterizado no caso em concreto excesso de prazo para formação de culpa por fato não causado pela defesa. Afirma que a demora para conclusão da perícia técnica nos documentos apreendidos pela Delegacia de Polícia responsável pela condução do inquérito policial caracteriza excesso de prazo na formação da culpa por fato não atribuível unicamente à Defesa, restando o paciente suportando, por tais motivos, constrangimento ilegal ao seu direito de liberdade, uma vez que se encontra preso a quase oito meses. Defende a revogação da prisão, sobretudo por ser o paciente primário e pelo fato de o processo principal tratar de cometimento de falsificação de documentos. Enfatiza que a demora na conclusão dos atos necessários à formação da culpa não pode ser imputada ao paciente, o qual não deve aguardar indefinidamente o resultado das perícias, sendo exigível fundamentação idônea para a manutenção de sua segregação cautelar. Nesse contexto, assegura que o paciente não ostenta quaisquer dos requisitos do art. 312, do CPP, é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, sendo pessoa idosa e acusado da prática de crime com baixa periculosidade e encontra-se preso em cela com mais de dez pessoas além da capacidade, tornando-se necessária a aplicação de medidas diversas da prisão, sempre que possível, por ser medida excepcional a segregação cautelar, consoante entendimento esposado pelos colendos STF e STJ. Nesse sentido, pugna pela concessão da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, para que possa responder ao processo em liberdade. Caso assim não se entenda, para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, com a finalidade de “cessar o flagrante e persistente constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.” É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige, para o manejo do Habeas Corpus, que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em Habeas Corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, em um juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, não vislumbro qualquer elemento concreto apto a demonstrar a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, em decorrência do decisum ora impugnado. De início, não me parece ter razão a parte impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da manutenção da prisão preventiva. Isso porque, em princípio, o d. Juiz de primeiro grau explicitou o que, na sua visão, não estava configurada a desídia do aparelho estatal no caso concreto. A prisão do paciente não foi, com efeito, decretada com fundamento inidôneo ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial a prática, em tese, do delito de falsificação de grande quantidade de documentos, cuja diligência policial à residência do paciente resultou no encontro de (id. 189134683): (...) diversos petrechos para falsificação de documentos, destacando-se folhas em branco com formatação idêntica àquela de certificados de registro de veículos, certidões de nascimento, carteiras de trabalho e carteiras de identidade, impressoras e centenas de porta-documentos de plástico. Assevere-se que, além dos papéis não preenchidos, com formatação idêntica à dos documentos oficiais, os quais seriam utilizados para posterior falsificação, foram encontradas dezenas de outros documentos falsos, pelo menos 30 (trinta), especialmente carteiras de habilitação e carteiras de trabalho, constando nome de pessoas inexistentes, ou cuja foto não corresponde à realidade. Por fim, foram encontradas diversas cartelas de selos públicos, dentre eles, selos pertencentes ao Departamento Nacional de Trânsito, ao Detran/Conatran, utilizados na emissão de documentos oficiais, selos em formato de mapa do Brasil, e, por fim, selos atribuídos a diversos cartórios do Distrito Federal. No presente caso, as próprias circunstâncias do crime e gravidade concreta da conduta demonstram a periculosidade do paciente e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibir a prática de novos delitos, protegendo o meio social. A propósito, em anterior pedido de habeas corpus impetrado em favor do paciente, esta 1a Turma Criminal, no Acórdão de no 1896795, destacou: (...) Convém destacar que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente, são de gravidade concreta e extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Da leitura dos autos e em especial do relatório policial (ID 60797302, pp.2/5), percebe-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes trazidos nos artigos 294, 296 e 297 do Código Penal, tendo em vista que, durante cumprimento de mandado expedido no bojo de outra investigação penal, a polícia localizou diversos petrechos para falsificação de documentos, além de variados papéis com formatação idêntica àquelas de certificados de registro de veículos, certidões de nascimentos, carteiras de trabalho e de identidade, porta-documentos de plástico e diversas cartelas de selos públicos utilizados na emissão de documentos oficiais. Ademais, conforme notícias juntadas aos autos (ID 60797301, pp. 42/46), examinado o caso, verifica-se que existem fortes indícios de que o paciente possui vínculo estreito com a associação criminosa do PCC e participa diretamente das atividades do grupo. Assim, as condutas supostamente praticadas pelo ora paciente sugerem a necessidade de medida excepcional para se garantir a ordem pública, principalmente quando se verifica, que, nos exatos termos trazidos na decisão atacada, a quantidade de documentos supostamente falsos apreendidos em posse do acusado indica, em tese, sua dedicação à atividade criminosa. Corrobora ainda com esta justificativa, o fato de que a produção de documentos falsificados teria relação, em regra, com a prática de outros crimes diversos e mais gravosos cometidos, servindo principalmente para auxiliar integrantes de organizações criminosa a se furtar das investigações e garantir a impunidade da empreitada criminosa. Desse modo, a necessidade de garantia da ordem pública está presente e justifica a adoção da prisão cautelar, uma vez que há indícios de que a falsificação de documentos e selos públicos estaria diretamente relacionada com grande esquema criminoso que o paciente integra. (...) (HC 0726237-24) Em relação a tese de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva em virtude do excesso de prazo, convém destacar que a parte impetrante não aduz qualquer alteração fática ou jurídica superveniente capaz de modificar a incidência dos pressupostos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, em especial a necessidade de proteção da ordem pública. Acrescente-se que “Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis” (Acórdão 1285281, 07284166720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mais, “(...) O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)” (Acórdão 1289893, 07401536720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)Nesse sentido, essa eg. Corte já decidiu: No caso em concreto, verifica-se que a perícia criminal a ser realizada nos mais de trezentos documentos encontrados pela equipe policial que diligenciou na residência do paciente já foi concluída em grande parte, não podendo a demora ser atribuída aos entes estatais, mas sobretudo à grande quantidade de documentos e petrechos comumente utilizados para falsificação a serem periciados, consoante excerto da Decisão em razão da qual foi impetrado o presente mandamus. Confira-se (id. 66237951): (...) Tenho que não assiste razão à Defesa quando aduz que o atraso na conclusão da perícia é injustificado. No bojo dos presentes autos, foram anexados os laudos de perícia criminal de ID's 216265352, 201013786, 201013787, 201013788, 201013789, 201013790, 201013791, 201013792, 201013793, 201013794, 201014295, 201014296, 201014297, 199817087, 199817088, 199076297, 199072640 e 196706334, tornando evidente o contínuo esforço do Instituto de Criminalística e deste Juízo em dar continuidade ao processo, com a efetiva prestação jurisdicional. Na hipótese em testilha, não há que se falar em desídia do aparelho estatal, mas tão somente em quantidade extremamente elevada de documentos e dispositivos a serem periciados, os quais ultrapassam o número de trezentos objetos materiais submetidos ao exame, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal. Não bastasse isso, quase todos os exames periciais já foram concluídos, além de o Instituto de Criminalística ter se comprometido a apresentar os pendentes no prazo de até 30 (trinta) dias. À vista do exposto, indefiro o pedido de ID 216244374 e mantenho a prisão preventiva de Maurício Lima da Silva. (...) (grifo nosso) Desse modo, não se vê, em princípio, neste momento, desídia da máquina estatal. Ao contrário, se observa o empreendimento dos esforços pertinentes para a conclusão dos trabalhos periciais pendentes e apresentação ao Poder Judiciário. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa, trabalho lícito e primariedade, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontua-se, também, que a pena máxima das infrações penais imputadas aos pacientes soma patamar superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou mesmo a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de manutenção da prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática de plano por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora